Tribunal: TJMT
Processo: 0000757-78.2017.8.11.0078
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000757-78.2017.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Corretagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[INACIO JOSE WEBLER - CPF: 119.304.039-68 (APELANTE), INDIAMARA CONCI - CPF: 895.690.241-00 (ADVOGADO), PAULA CASAGRANDE - CPF: 058.060.441-14 (ADVOGADO), UNICOT COMERCIAL LTDA - CNPJ: 07.667.223/0001-56 (APELADO), GILBERTO COELHO DE ALBUQUERQUE NETO - CPF: 020.624.363-43 (ADVOGADO), ANA CAROLINA AGUIAR LOPES - CPF: 979.250.123-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CORRETAGEM - COMPRA E VENDA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - IMPROCEDÊNCIA DOS EFEITOS DA REVELIA - ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PELO AUTOR - PREJUÍZO NÃO COMPROVADO - PRECLUSÃO - COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A decretação da revelia, por si só, não produz os efeitos estabelecidos no artigo 344 do Código de Processo Civil, porquanto ausente a verossimilhança da causa de pedir, na medida em que competia ao autor comprovar, na Petição Inicial devidamente acompanhada com documentos hábeis, a existência de seu direito alegado.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

O corretor deve executar a mediação entre as partes com diligência e prudência, prestando ao cliente todas as informações pertinentes ao negócio. Assim, não é obrigação da corretora exigir o fiel cumprimento das pactuações estipuladas pelas partes vendedora e compradora, descabendo recair sobre ela eventual responsabilidade por inadimplência das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
INÁCIO JOSÉ WEBLER
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que, nos autos da Ação Ordinária n.o
0000757-78.2017.8.11.0078,
por ele movida em desfavor de
UNICOT - COMERCIAL LTDA
e
NOBLE RESOURCES PTE LTD
, nos termos do inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa; bem como
JULGOU PROCEDENTES
o pedido reconvencional, condenando o reconvindo ao pagamento de R$ 111.860,24 (cento e onze mil oitocentos e sessenta reais e vinte e quatro centavos), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do vencimento da dívida, às custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido na reconvenção.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, pugnando seja decretada os efeitos da revelia à ré Noble Resources, expondo que a mesma deixou de apresentar defesa nos autos, bem como que a Contestação apresentada pela Unicot deixa de mencionar os fatos atribuídos àquela.

Expõe acerca do Princípio da Impugnação Específica, manifestando que “
os argumentos sustentados na única pega contestatária apresentada ao feito dizem respeito exclusivamente a tese de ausência de responsabilidade da Unicot - Comercial LTDA quanto ao cumprimento do contrato pelas partes contratantes, sem qualquer relato ou esclarecimento quanto moeda e a taxa de câmbio utilizada pela parte compradora, e tampouco, qualquer impugnação quanto ao prejuízo que sofreu o Requerente
”.

Quanto ao mérito, defende o apelante que a ré Noble Resources desrespeitou as pactuações firmadas, tendo em vista que “
depositou os pagamentos em moeda corrente nacional (R$) na conta da Cooperativa Mista Sapezalense - COOMISA, da qual o Requerente é associado
” bem como que “
utilizou da média da compra e venda do ptax da data do faturamento, sendo que este estava em Valor inferior ao ptax do dia anterior ao do pagamento
” o que lhe ocasionou prejuízos.

Manifesta ainda acerca da responsabilidade da ré Unicont, haja vista que, mesmo ciente dos danos sofridos pela autora, manteve-se silente, não desempenhando com presteza suas obrigações contratuais, contestando ainda os pagamentos a título de comissão, por julgar indevidos.

A ré Unicot Comercial LTDA, em suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação, suscita acerca de ausência de sua responsabilidade, expondo que os fatos aduzidos pelo autor não foram por ela causados.

Esclarece que seria antiética sua conduta se “
aliasse a um dos contratantes em detrimento do outro, como desejava o recorrente, que a corretora houvesse atuado, visto que, como dito, a atuação dessa deve se limitar a mediação do contrato e não à execução desse
”.

Aduz que “
demonstrada a ausência de responsabilidade da corretora na contenda entre compradora e vendedor, bem como consolidada a operação, como confessado pelo próprio apelante, não há razão que prejudique a percepção da comissão pela corretora
”, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Ordinária n.o 0000757-78.2017.8.11.0078, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa; bem como julgou procedentes o pedido reconvencional, condenando o reconvindo ao pagamento de R$ 111.860,24 (cento e onze mil oitocentos e sessenta reais e vinte e quatro centavos), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do vencimento da dívida, às custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido na reconvenção.

Pois bem.

Narra o apelante que formalizou, com intermediação da apelada Unicot Comercial, 03 (três) contratos de compra e venda de algodão em pluma com a ré Noble Resources, sendo os de n.o 3760/U14-15-0; 3788/U14-15-0; e 3797/U14-15-0.

Contudo, aduz que contrariando as leis e convenções de mercado, a ré Noble Resources utilizou para pagamento o valor da moeda na data do faturamento que, pela conversão, lhe gerou R$ 278.360,47 (duzentos e setenta e oito mil trezentos e sessenta reais e quarenta e sete) de prejuízo.

Irresigna-se o apelante, alegando que a corretora Unicot Comercial, que intermediou as negociações, deixou de zelar pelo comprimento contratual, se mantendo silente com relação ao infortúnio.

Em sua defesa, a ré Unicot Comercial, além de apresentar Reconvenção requerendo a condenação do reconvinte ao pagamento de R$ 111.860,24 (cento e onze mil oitocentos e sessenta reais e vinte e quatro centavos) a título de comissão de corretagem, expõe que suas obrigações como corretora foram cumpridas com zelo.

Devidamente intimada, a ré Noble Resources, deixou de apresentar sua Contestação à Petição Inicial.

Sobreveio a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos autorais e procedente o pedido reconvencional.

Diante do exposto, apresentou a parte autora Recurso de Apelação, requerendo a condenação da empresa Noble Resources ao pagamento de R$ 278.360,47 (duzentos e setenta e oito mil trezentos e sessenta reais e quarenta e sete), bem como sejam declarados indevidos os valores cobrados a título de comissão pela ré Unicot Comercial.

Contudo, analisando detidamente os autos, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

No que tange ao pedido de decretação dos efeitos da revelia à ré Noble Resources, diante da ausência de sua impugnação específica, este não merece prosperar.

Conforme previsão do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, de modo que ao réu incumbe o dever de demonstrar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor,
in verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, em que pese a ausência de contestação pela ré Noble Resources, para que seja aplicado os efeitos da revelia, cabe à parte autora o ônus da demonstração do prejuízo sofrido pela alegada ilicitude realizada pela compradora, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante emanta transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA- AÇÃO CÍVIL PÚBLICA - TELEXFREE - REVELIA DA RÉ - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO VÍNCULO ENTRE AS PARTES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Há que se ter presente que a inversão do ônus a prova não é automática, operando-se, no processo civil, a critério do juízo, quando for verossímil a alegação ou quando for a parte hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. No caso concreto caberia a apelante a comprovação mínima da relação jurídica mantida com a parte contrária. Ausente qualquer prova de que investiu quantia em dinheiro, torna-se inviável a inversão do ônus da prova pretendia ou a citação da apelada a fim de que exiba documentos indicativos do vínculo existente entre as partes. 1. “
A decretação da revelia, por si só, não produz os efeitos estabelecidos no artigo 344 do Código de Processo Civil, porquanto ausente a verossimilhança da causa de pedir, na medida em que competia ao autor, ora apelante, comprovar, já com a inicial, ainda que minimamente
, a existência do valor investido e a relação jurídica mantida com a ré, ora apelada, a teor do disposto no artigo 434 do Código de Processo Civil, o que não fez” (TJMT - 4a Câmara de Direito Privado - RAC 1000269-06.2018.8.11.0003 - Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES - j. 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020). (TJMT - N.U 1006093-77.2017.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021)

Diante do exposto, importa consignar que não há nos contratos firmados entre o apelante e a ré Noble Resources disposição acerca de taxa da exata taxa de câmbio que deveria ser utilizada para o adimplemento da obrigação.

Ademais, como bem posto na sentença recorrida, junto à Petição Inicial há ausência de provas hábeis do efetivo prejuízo sofrido pelo apelante, na medida em que não restou demonstrado a taxa utilizada pela ré na oportunidade do pagamento nem qual a taxa imposta pelo Banco Central no momento da transação.

Quanto às taxas extraídas no sítio eletrônico do Banco Central bem como os cálculos apresentados, tem-se que, por terem sido apresentados apenas em sede recursal, devem ser inadmissíveis, considerando que não existia impedimento de apresenta-los em momento oportuno. Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, abaixo exposto (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O DIREITO AO AUTOR - JUNTADA DE CONTRATO COM AS RAZÕES RECURSAIS -
PRECLUSÃO
- TELAS DO SISTEMA - PROVAS UNILATERAIS - ORIGEM DA DÍVIDA QUE ENSEJOU A NEGATIVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PARTE RÉ - ART. 373, II DO CPC - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO IN RE IPSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO -DANO MORAL CARACTERIZADO -DEVER DE INDENIZAR - ART. 14 DO CDC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO.
É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno
. [...] (TJMT - N.U 1001814-51.2017.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

Acerca alegação da responsabilização da corretora ré, melhor sorte não assiste ao apelante. Conforme dispõe o artigo 723 do Código Civil, o corretor deve executar a mediação entre as partes com diligência e prudência, prestando ao cliente todas as informações pertinentes ao negócio. Assim, não é obrigação da corretora exigir o fiel cumprimento das pactuações estipuladas pelas partes vendedora e compradora, descabendo recair sobre ela eventual responsabilidade por inadimplência das partes.

Em relação aos valores cobrados a título de comissão de corretagem, que perfaz a monta de R$ 111.860,24 (cento e onze mil oitocentos e sessenta reais e vinte e quatro centavos), considerando a efetivação da transação comercial entre as partes vendedora e compradora, tem-se que o valor é devido.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021